Tribunal: TJMT
Processo: 1081535-11.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081535-11.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[NANCI CHAGAS LIMA - CPF: 006.651.921-77 (RECORRENTE), JEAN CARLOS SANTOS SILVA - CPF: 042.706.841-00 (ADVOGADO), NELIDA TOLEDO RODRIGUES - CPF: 041.837.781-23 (RECORRENTE), SHEILA SILVA DE SOUZA LARA - CPF: 011.087.371-88 (RECORRENTE), UALISSON FELIPE PINTO DE SOUZA - CPF: 703.602.481-01 (RECORRENTE), SANTOS MELO COMERCIO E REDE DE ENSINO LTDA - CNPJ: 11.450.912/0001-81 (RECORRIDO), EVERTON MOACIR GOMES DOS REIS - CPF: 000.883.730-96 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1081535-11.2024.8.11.0001.

Origem:
8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
NANCI CHAGAS LIMA; NELIDA TOLEDO RODRIGUES; SHEILA SILVA DE SOUZA LARA E UALISSON FELIPE PINTO DE SOUZA.

Recorrida(s):

GOMES DOS REIS COMÉRCIO E REDE DE ENSINO LTDA.

Relator
:
JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
10 A 13/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ELEIÇÃO DE FORO EM CONTRATO DE ADESÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA. NULIDADE DA CLÁUSULA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática que declarou a incompetência territorial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III, da Lei no 9.099/1995. Os recorrentes sustentam a nulidade da cláusula de eleição de foro, alegando sua hipossuficiência e a dificuldade de acesso à Justiça, uma vez que residem em Cuiabá/MT e o contrato e suas obrigações foram cumpridos neste local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula de eleição de foro em contrato de adesão pode ser afastada diante da hipossuficiência do consumidor e da dificuldade de acesso à Justiça; e (ii) estabelecer a competência territorial para o julgamento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula de eleição de foro em contratos de adesão pode ser afastada quando há comprovação da hipossuficiência do consumidor e da dificuldade de acesso à Justiça, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A hipossuficiência, no contexto contratual, caracteriza-se pela vulnerabilidade do consumidor diante da imposição unilateral das condições contratuais pela parte economicamente mais forte.

No caso concreto, os recorrentes residem em Cuiabá/MT, a mais de 2.350 km da comarca eleita no contrato, o que torna excessivamente oneroso o exercício do direito de ação, comprometendo o princípio do acesso à Justiça.

O curso objeto do contrato foi ministrado em Cuiabá/MT, o que reforça a adequação do foro local para a tramitação da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A cláusula de eleição de foro em contrato de adesão pode ser afastada quando demonstrada a hipossuficiência do consumidor e a dificuldade de acesso à Justiça.

A competência territorial deve observar o local de domicílio do consumidor ou o local da execução do contrato, quando isso melhor resguardar seus direitos.

__
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 51, III e 55,
caput
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.963.086/RO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18.12.2023; STJ, AgInt no AREsp no 2.235.015/GO, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 265937750, que declarou a incompetência territorial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III, da Lei no 9.099/1995.

Em sede recursal, alegam que a demanda foi ajuizada em seu domicílio, foro que melhor resguarda os interesses da parte reclamante, uma vez que também se sustenta sua vulnerabilidade, hipossuficiência e o local de cumprimento do objeto do contrato.

Ao final, requerem a reforma da r. sentença.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é possível a declaração de nulidade da cláusula de eleição de foro em contrato de adesão quando reconhecida a hipossuficiência da parte.

No caso em apreço, da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o
contrato de prestação de serviços educacionais
possui natureza de adesão, uma vez que suas cláusulas foram
preestabelecidas
pela parte reclamada, cabendo à parte autora apenas aceitá-las ou recusá-las, conforme demonstram os documentos juntados nos IDs 265937512 e 265937529.

Ressalte-se que a hipossuficiência, neste contexto, deve ser compreendida como a condição de vulnerabilidade que estabelece uma relação desigual entre as partes, na qual uma assume posição de supremacia, impondo suas condições à outra.

No presente caso, tal condição restou devidamente demonstrada nos autos, tendo em vista que os reclamantes,
na qualidade de consumidores e pessoas físicas
, residem em Cuiabá/MT, município localizado a aproximadamente 2.350,3 km de distância de Santo Antônio da Patrulha/RS, comarca eleita no contrato. Assim, a manutenção da cláusula de eleição de foro acarretaria dificuldades ao exercício do direito de acesso à Justiça, tornando-o excessivamente oneroso.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. ARTS. 489 E 1.022, II, DO CPC. FORO. COMPETÊNCIA.
CONTRATO DE ADESÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE
. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. ACORDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA No 568/STJ.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. Na hipótese, rever as conclusões das instâncias ordinárias quanto à hipossuficiência da parte demandaria a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ.

Precedentes.

3.
A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de declaração da nulidade da cláusula de eleição de foro estipulada em contrato de adesão, quando configurada a vulnerabilidade ou a hipossuficiência do aderente ou o prejuízo no acesso à justiça, como ocorre na hipótese dos autos
. Súmula no 568/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp n. 1.963.086/RO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.) (Grifei)

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO QUANTI MINORIS. ABATIMENTO DO PREÇO. AQUISIÇÃO DE LOTE DE GADO. VÍCIO REDIBITÓRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM CONTRATO DE ADESÃO. AFASTAMENTO
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, visto que é explícita a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para o deslinde da controvérsia, em relação à decadência, manifestando-se, porém, em sentido contrário ao pretendido pela parte recorrente, o que não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação.

2.
A cláusula de eleição de foro prevista em contrato de adesão pode ser afastada, quando comprovada a hipossuficiência da parte e a dificuldade de acesso à Justiça, como forma de manter o equilíbrio contratual. Precedentes
.

3. Da detida análise dos autos, ficou demonstrado que a Corte de origem declarou a legitimidade da agravante com base nos fatos e nas provas. Assim, para derruir as conclusões da origem, é necessário revisitar o acervo fático, o que se sabe ser inviável pelo óbice da Súmula n. 7/STJ.

Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.235.015/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.) (Grifei)

Ademais, embora a sede da empresa reclamada esteja localizada em Santo Antônio da Patrulha/RS, o curso de Bombeiro Civil contratado foi ministrado em Cuiabá/MT.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para desconstituir a sentença de primeiro grau, determinando a
remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios,
em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025